Tribunal: TJMT
Processo: 1004781-65.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004781-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Favorecimento da Prostituição, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAN CARLOS DELANES MARTINS - CPF: 009.126.342-51 (ADVOGADO), ILMA ALVES DE SOUZA - CPF: 536.833.662-49 (PACIENTE), JULIANO GOMES ANTUNES - CPF: 851.410.702-04 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ALAN CARLOS DELANES MARTINS - CPF: 009.126.342-51 (IMPETRANTE), JULIANO GOMES ANTUNES - CPF: 851.410.702-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. B. M. - CPF: 068.705.212-20 (VÍTIMA), H. A. S. - CPF: 059.628.412-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CORRUPÇÃO DE MENORES E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU VULNERÁVEL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE SOCIAL DA PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA PACIENTE DE, POR SI SÓ, AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO A BEM DA ORDEM PÚBLICA – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

Evidenciado
s no decreto de prisão preventiva a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social da paciente, tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes e inadequadas ao afastamento da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada e o deferimento concomitante da cautelar alternativa de suspensão do funcionamento do estabelecimento comercial onde supostamente ocorriam os crimes contra menores, porquanto incapazes de mitigar o perigo que o estado de liberdade da paciente representa ao corpo social.

Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE(S):

DR. ALAN CARLOS DELANES MARTINS

DR. JULIANO GOMES ANTUNES

PACIENTE:

ILMA ALVES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1000448-30.2023.811.0078 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 218-B, §3º, do Código Penal
e
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, afirmam os impetrantes que
a imposição da medida mais gravosa viola o art. 282, §6º do CPP
porque a prisão preventiva somente deve ser decretada se inadequada a imposição de medida cautelar não prisional prevista no art. 319 do CPP [
caráter subsidiário
e de
ultima ratio
do encarceramento provisório], e durante a audiência de custódia, o próprio representante do Ministério Público manifestou-se pela suficiência das providências acautelatórias diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, a exemplo do arbitramento de fiança e da
suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento comercial
pertencente à increpada, tanto que esta última medida fora, inclusive, adotada pelo juízo
a quo

concomitantemente à imposição da prisão preventiva, sendo ambas as cautelares justificadas no interesse da salvaguarda da ordem pública
; a tornar a segregação cautelar ora vergastada
carente de fundamento válido.

Acrescenta, outrossim, que a favorecida nessa ordem é primária e reside em endereço certo, gozando, pois, de predicativos pessoais favoráveis que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, ao que se soma a circunstância de o juízo coator já ter determinado a suspensão do funcionamento do estabelecimento comercial onde eram supostamente praticados os crimes, de modo que a só imposição de cautelares alternativas à prisão seria suficiente e mais adequada para os fins acautelatórios pretendidos na hipótese.

Forte em tais premissas, os causídicos reclamam a concessão
in limine
da ordem, a fim de que ver revogada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura e aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, vindicam a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instruem o remédio heroico com os documentos eletrônicos registrados do ID 161088678 ao ID 161088683.

A
tutela de urgência
foi
indeferida

(ID 161826154), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 162163675) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 163987161).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, analisados em cotejo com os dados contidos nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça; que
ILMA ALVES DE SOUZA
encontra-se presa cautelarmente desde o dia
24/02/2023
porque teria, em tese, cometido os crimes de
corrupção de menores
e
favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável
, na medida em que, em data não identificada, mas perdurando até o dia
24/02/2023
,
de forma consciente e voluntária, manteve por conta própria e de forma habitual a “Boate Ilma Drinks”, estabelecimento
comercial
destinado à exploração sexual
,
situad
o
na Rua Curiango, na região do “Cinzeiro”, comarca de Sapezal/MT
. Além disso,
de forma consciente e voluntária, atraiu e submeteu as adolescentes
H. A. S.
e
L. C. B. M.
à prostituição e exploração sexual, com a finalidade de obter vantagem econômica.

Por tais motivos,
a paciente
foi autuada em flagrante delito e, após a lavratura do respectivo auto de prisão e a remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva à bem da ordem pública, a qual segue vigente desde então.

Irresignados com a decretação e manutenção da custódia cautelar, os impetrantes manejaram a presente ação constitucional, por meio da qual vindicam a revogação da prisão preventiva da paciente, nos termos já relatados.

Todavia,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Extrai-se do decreto constritivo que a medida extrema decretada em desfavor da paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
favorecimento da prostituição de adolescentes e corrupção de menores
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos colhidos na fase extrajudicial; tudo a revelar o provável envolvimento da increpada nos crimes imputados, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade inquinada de coatora noticiou que a favorecida nessa ordem foi
denunciada
pelo
Parquet
e a exordial acusatória restou devidamente
recebida
em 1ª instância na data de
10/03/2023
[ação penal n.º 1000505-48.2023.811.0078];
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. Tribunal da Cidadania vem entendendo que
“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
(HC n. 714.706/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de 1º grau justificou a imposição da cautelar extremada na
gravidade concreta
das condutas iníquas supostamente perpetradas, ressaltando, nesse aspecto,

que
a favorecida nessa ordem é proprietária e gerente do estabelecimento comercial apontado como ponto de exploração sexual de menores
, demais disso,
tinha plena consciência de todos os ilícitos ali ocorridos
(ID 161088681, pág. 02).

E, com efeito, consoante já decidido anteriormente pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
[...] In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a
gravidade do delito e a periculosidade da agente
ante o modus operandi -
a paciente utilizava o seu local de trabalho para agenciar e incentivar adolescentes à prática de prostituição, auferindo lucro para tanto, sendo que, no caso, 2 adolescentes de 13 e 14 anos foram vítimas da paciente, as quais praticaram conjunção carnal com homens de idade avançada -, o que demonstra concreto risco ao meio social
.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.”
(
vide
HC n. 478.140/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 24/10/2019).

No mesmo sentido:

“[...] Caso em que as circunstâncias do crime bem evidenciam a
gravidade diferenciada da conduta e a periculosidade social da agente, uma vez que é acusada de manter de forma organizada e permanente, em sua própria residência e/ou em loja de sua propriedade, um esquema de prostituição com menor de idade (16 anos à época dos fatos),
inclusive com venda de bebidas alcóolicas, constando ainda que somente em um único dia foi observada a entrada e saída de 15 (quinze) homens.”
(vide RHC n. 93.102/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018). Grifei.

Atrelado a isso, a autoridade judiciária indigitada coatora pontuou que o domicílio da casa noturna é, também, a residência de
ILMA
, o que reforçaria a imprestabilidade das cautelares alternativas para o acautelamento do corpo social e, deveras, ainda que tenha sido suspensa a autorização de funcionamento do estabelecimento comercial, tal circunstância não mitiga o
periculum libertatis
porque nada impede que a boate siga funcionando mesmo que na informalidade, mormente diante da “facilidade” de ser ocultada a atividade quando o mesmo imóvel serve de moradia para a paciente.

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreado em argumentos concretos e contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da prisão preventiva para a salvaguarda da segurança pública,
dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação da paciente ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

O deferimento concomitante da prisão preventiva e da cautelar alternativa de suspensão do funcionamento do estabelecimento comercial onde supostamente ocorriam os delitos não viola o caráter de
ultima ratio
da custódia provisória, afinal, o que a Lei veda é a decretação da prisão quando as cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, por si sós, são suficientes à salvaguarda da ordem pública, da futura aplicação da lei penal e/ou da regular instrução criminal, nada impedindo que seja decretada juntamente com outras cautelares menos severas, mormente quando, como na hipótese, a seriedade da situação implica seja o cárcere provisório reforçado por outras providências, sob pena de se manter em risco o corpo social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, e uma vez
verificada a imprescindibilidade da prisão
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela segregada, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese dos impetrantes de que a decisão combatida carece de fundamentação jurídica válida, tampouco há de ser admitida eventual discussão acerca da (in)existência dos requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a especial gravidade das condutas atribuídas à paciente e a aparente periculosidade social desta; o que, atrelado à inocuidade da medida cautelar alternativa de suspensão do funcionamento do estabelecimento comercial da increpada de, por si só, afastar o
periculum libertatis
; me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ela experimentado.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ILMA ALVES DE SOUZA
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023